Tribunal: TJBA
Processo: 8000276-32.2019.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 8000276-32.2019.8.05.0221 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTA INÊS Procurador: NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO EMBARGADA: MARIA CONCEIÇÃO MENESES DE BARROS Advogado: LUCAS DA ROCHA MICHELI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 635/STF E 1.086/STJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. ANÁLISE ADEQUADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração em agravo interno na apelação n. 8000276-32.2019.8.05.0221, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas.